Tribunal: CARF
Processo: 13502.900013/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900013/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.485 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
INCENOR INDÚSTRIA E CERÂMICA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900013/2017-28
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.485 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2017-28

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
119474456,
emitido
eletronicamente em 03/02/2017, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
01195.95169.130812.1.3.04-9590.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/10/2010, no valor de R$375.480,16.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o
mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o
crédito é oriundo de pagamento disponível, em razão de sua desvinculação na DCTF
daquele período.
A 2a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-87.820, negou provimento ao apelo.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta:
- A não homologação da compensação se deu em virtude da ausência de
retificação da DCTF;
- Requer prazo para a retificação e apuração do efetivo direito creditório;
- Tal prazo deve ser concedido em observância aos princípios da capacidade
contributiva e não-confisco.
- Requer a produção de prova técnica e nomeação de assistente técnico.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.485 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2017-28

Trata-se de compensação não homologada, em virtude do crédito associado ao
DARF indicado ter sido objeto de análise em PER/DCOMP anteriores com fundamento no
mesmo pagamento, e que a autoridade fiscal já tinha se manifestado pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou pedidos de restituição.
Assim, o DARF do presente processo, com código de receita 5856, período de
apuração 30/09/2010, data de arrecadação em 25/10/2010, no valor de R$ 375.480,16, foi
apontado em 5 (cinco) PER/DCOMP, para compensar débitos que somam R$ 2.272.961,60.
Ressalte-se que o argumento de ausência de retificação da DCTF não ilide a
ausência de qualquer valor passível de utilização em compensação. Dito de outra forma, o DARF
identificado no PER/DCOMP não é suficiente para fazer frente a todas as compensações com ele
pretendidas.
Por outro lado, a Recorrente sequer esclarece a origem do indébito, tampouco
apresenta documentação que o sustente.
Se não se sabe a origem do indébito, não há como se afirmar que houve
pagamento indevido.
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega o fato ou
o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação
da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que, ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Ilegalidade e inconstitucionalidade – Multa de Ofício
As alegações de violação aos princípios da capacidade contributiva e confisco não
podem ser conhecidas, por imperativo da Súmula CARF n° 2.
Dilação de prazo e pedido de perícia técnica-contábil
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.485 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2017-28

Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas.
As diligências voltam-se a resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio às partes
componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser
resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
No caso em comento, não há que se falar em realização de diligência ou perícia
para produção da instrução processual, já que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar
as provas no momento oportuno. Não o fez sequer em recurso voluntário.
Consequentemente, com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72, descabe
qualquer pedido de diligência e perícia. Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou
determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
De se ressaltar, outrossim, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui tratado. É que o
referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no cumprimento do seu ônus probatório.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital